Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aylton Lemos de Azevedo e sua esposa Katyany Soraya Bezerra da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro que manejam em desfavor da agravada – Massa Insolvente de Wanderval Calaça de Mendonça –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a suspensão da hasta pública designada no bojo da ação de insolvência de Wanderval Calaça de Mendonça, especificamente quanto à fração H do imóvel situado no Lote 03, Quadra 03, SMPW, Park Way/DF. Objetivam os agravantes, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que seja sustado o praceamento do imóvel designado, ao menos no que diz respeito à fração de sua titularidade, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que aviaram embargos de terceiro, perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em desfavor da agravada. Assinalaram que, via da ação incidental, objetivam a suspensão da hasta designada por aquele Juízo no curso da ação de auto-insolvência civil, na qual restara constituída a “Massa Insolvente de Wanderval Calaca de Mendonça”, relativamente ao imóvel denominado de Fração “H”, Lote 03, Conjunto 03, Quadra 03, do Setor de Mansões ParK Way, ao argumento de que adquiriram aludido quinhão ideal de boa-fé, nele estando residindo desde o ano de 2014, juntamente com sua família. Explicaram que, em 14.11.2013, o primeiro agravante firmara contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a empresa Vertical Engenharia Civil Ltda., tendo por objeto o imóvel individualizado. Pontuaram que, originalmente, o imóvel localizado Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way encontrava-se desmembrado, de fato, em 8 (oito) lotes e sua titularidade pertencia exclusivamente à Sra. Emylze de Amorim Barbosa, consoante a partilha de bens na ação de divórcio consensual dela com o insolvente Wanderval Calaça. Esclareceram que, nesse contexto, a Sra. Emylze de Amorim Barbosa concertara com a empresa Vertical Engenharia Civil Ltda. contrato por meio do qual alienara às frações B e H à sociedade empresária, que, de sua vez, construíra 6 (seis) casas residenciais nas demais frações integrantes do imóvel. Pontuaram que no momento da aquisição da fração H a Sra. Emylze de Amorim Barbosa e a empresa Vertical Engenharia Civil Ltda. exibiram certidão de ônus do imóvel positivando tratar-se de bem livre e desembaraçado. Registraram, ainda, que naquela ocasião fora exibida a sentença da ação de divórcio entre Emylze e Wanderval e o plano de ocupação do Lote 03, da Quadra 03, Conjunto 03, Park Way, aprovado pela administração pública. Alegaram que, na verdade, “foram enganados e levados a erro pela má-fé de Wanderval Calaça, Emylze de Amorim e Vertical Engenharia[1]”. Acrescentaram que, na ocasião em que adquiriram a fração imobiliária, questionaram a empresa com a qual contrataram sobre a indisponibilidade decretada sobre o bem, tendo sido informados que a restrição logo seria baixada, fato que os imbuíra de legitimidade para investir todo seu patrimônio no ajuste realizado. Assinalaram que, nesse contexto, adquiriram a unidade imobiliária individualizada e erigiram no imóvel uma casa principal, com 2 (dois) pavimentos e área útil de 608m2, e uma casa auxiliar de 100m2, além de diversas benfeitorias como piscina, sauna, espaço gourmet com churrasqueira. Asseveraram que somente após terem edificado a luxuosa residência tiveram ciência de que todo o imóvel constituído pelo Lote 03, da Quadra 03, Conjunto 03, Park Way tinha sido arrecadado nos autos da ação de auto insolvência de Wanderval Calaça. Pontuaram que contrataram assessoria jurídica e aviaram os embargos de terceiro no 2016.01.1.080724-6, que foram extintos sem julgamento de mérito, diante do cancelamento da hasta pública designada para o dia 02.09.2016. Asseveraram que o Sr. Wanderval Calaça não cumprira o acordo que firmara com a empresa Vertical Engenharia nos autos da ação de insolvência, que retomara seu curso normal, restabelecendo-se os efeitos da arrecadação do imóvel nomeado. Noticiaram que, de sua vez, a Sra. Emylze de Amorim Barbosa aviara embargos de terceiro almejando a preservação de sua meação sobre o imóvel. Pontuaram que na ação individualizada fora reconhecida a existência de fraude à execução na alienação do imóvel nomeado, assegurando-se à ex-esposa, contudo, a condição de meeira sobre o bem. Defenderam que, diante dos fatos relatados, fica patente que adquiriram o imóvel de boa-fé e aplicaram todas as suas economias na edificação de uma casa na qual residem com seus dois filhos menores e estão na “iminência de perder tudo para pagamento das dívidas do Sr. Wanderval Calaça[2].” Aduziram que aviaram ação de conhecimento em desfavor de Wanderval Calaça, distribuída sob o no 0702357-72.2021.8.07.0011, tendo por objetivo a aplicação da regra de acessão inversa, prevista no artigo 1.255 do Código Civil, ou seja, a aquisição da propriedade do terreno no qual erigiram a edificação e a condenação de Wanderval Calaça e Emylse de Amorim ao pagamento de indenização pelas construções e benfeitorias que erigiram sobre o bem. Destacaram que caso o imóvel seja objeto de alienação judicial no leilão designado nos autos da insolvência, aprazado para o dia 28/06/2021, o direito postulado nos autos da ação de conhecimento individualizada será prejudicado, ensejando a perda de objeto da referida ação. Apontaram que, nesse contexto, somente lhes sobejara o ajuizamento de embargos de terceiro almejando a suspensão do leilão. Mencionaram que, conquanto inexorável que foram vítimas de simulação praticada em conluio por Wanderval Calaça e Emylse de Amorim, o pedido de antecipação de tutela que formularam fora indeferido, sob os mesmos argumentos da primeira ação de embargos de terceiro que anteriormente aviaram. Observaram que na presente ação incidental utilizaram argumentos diversos, porquanto “discutem o direito a aquisição de propriedade do imóvel pela acessão invertida, bem como a possibilidade de retenção pelas benfeitorias realizadas no lote[3].” Acresceram que, na hipótese, deve ser aplicada a regra albergada nos artigos 1.248 e 1.255, ambos do CC, no sentido de que se a construção exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, edificara, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Salientaram que a fração “H” fora adquirida pelo valor de R 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e o imóvel que erigiram fora avaliado em R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), ficando patente que o valor da construção suplanta consideravelmente o valor do terreno adquirido, de modo que deve ser aplicado o instituto da acessão invertida, assegurando-lhes o direito a indenização e retenção pelas benfeitorias agregadas ao imóvel. Consignaram que, no caso “é evidente e cristalino que o bem penhorado – o qual está em vias de ser leiloado –, passou a pertencer à esfera patrimonial dos agravante desde o ano de 2013, sendo que a aquisição da propriedade é objeto de discussão nos autos da já citada ação de conhecimento no. 0702357-72.2021.8.07.0011[4].” Acentuaram que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aylton Lemos de Azevedo e sua esposa Katyany Soraya Bezerra da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro que manejam em desfavor da agravada – Massa Insolvente de Wanderval Calaça de Mendonça –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão da hasta pública designada no bojo da ação de insolvência de Wanderval Calaça de Mendonça, especificamente quanto à fração H do imóvel situado no Lote 03, Quadra 03, SMPW, Park Way/DF. Objetivam os agravantes, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que seja sustado o praceamento do imóvel designado, ao menos no que diz respeito à fração de sua titularidade, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes está endereçado à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamaram, sob a forma de tutela provisória de urgência, por carecer de plausibilidade o direito vindicado no tocante ao sobrestamento da hasta que terá como objeto o imóvel nomeado, deixando de agregar aos embargos os efeitos paralisantes que, em regra, lhe são assegurados. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhavado infere-se que o estofo material que fora içado como aparato para a tutela provisória de urgência formulada pelos agravantes em sede de embargos de terceiro está enlaçado à alegação de boa-fé que os norteara ao adquirirem o imóvel objeto de indisponibilidade e que se encontra na iminência de ser praceado por ter sido arrecadado no bojo de ação de insolvência. Sob a realidade descortinada pelo próprio reconhecimento manifestado pelos agravantes no sentido de que tinham conhecimento da indisponibilidade que afetava o imóvel, ressoa que a argumentação que alinhavaram carece de verossimilhança, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade. Como cediço, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara constrição ou ameaça de constrição de bens de terceiro estranho à relação processual. Com efeito, o terceiro prejudicado pela constrição ou ameaça de constrição decorrente de ato judicial, está legitimado, se o caso, a manejar embargos de terceiro volvidos à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Consignada essa premissa normativa, do cotejo dos documentos que guarnecem o instrumento não se vislumbra, ao menos nesta análise de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, conforme pontuado. É que, conforme admitiram, no momento da aquisição da fração do imóvel, que ocorrera em 14 de novembro de 2013[5], a indisponibilidade sobre a totalidade do bem já estava averbada na respectiva matrícula (24/06/2013)[6], tornando inviável a alegação de boa-fé que sustentaram ou que teriam sido ludibriados pela vendedora do bem. Deve ser frisado que, agregado ao fato de que a indisponibilidade estava anotada na matrícula do imóvel, assegurando-lhe publicidade, os próprios agravantes assentiram que tinham plena ciência da sua subsistência. Sob essa realidade, a aquisição que realizaram e a posse que ostentam sobre a fração ressente-se de boa-fé. A boa-fé, como é cediço, é presumível, até porque inerente ao contrato, e a má-fé, como exceção à regra e ao ordinariamente esperado dos contratantes, deve ser comprovada e evidenciada de forma a conduzir à infirmação do negócio. No caso, a infirmação da boa-fé alegada pelos agravantes ressoa evidente, devendo ser preservada a designação do praceamento que alcançara o imóvel que adquiriram. Essa constatação emerge impassível dos elementos que guarnecem os autos, ensejando a certeza de que o negócio entabulado pelos agravantes fora consumado conquanto tivessem ciência inequívoca da restrição judicial que recaía sobre o bem. Conseguintemente, tendo os agravantes concertado instrumento particular de promessa de compra e venda de fração do imóvel quando a totalidade do bem estava indisponível por força de decisão judicial devidamente averbada na matrícula imobiliária correlata, a tutela de urgência de natureza antecipatória que formularam não merece ser deferida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. É que se infere que o deferimento da tutela de urgência nesta sede reclama a aferição da boa-fé dos agravantes quando da aquisição de fração do imóvel objeto de constrição, o que não se evidencia, na hipótese, em razão da publicidade que fora conferida à restrição judicial que recai sobre o bem antes mesmo da celebração do contrato que tem como objeto a fração que adquirira. A posse que exercitam e os direitos advindos do contrato ressentem-se, portanto, desse elemento subjetivo, não podendo ser tutelados, ao menos em sede antecipatória. Essas assertivas encontram, ainda, ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que já estratificara seu posicionamento em enunciado sumular acerca do privilégio conferido à boa-fé na consumação de negócios jurídicos que alcancem bens objeto de expropriação, condicionando a elisão do ato de constrição à não comprovada a má-fé do terceiro adquirente ou que não haja o prévio registro da constrição que recaí sobre o bem, conforme emerge do alinhado no enunciado abaixo: “Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” A questão em apreço, inclusive, fora novamente enfrentada pela Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, vindo a ser sedimentado o entendimento segundo o qual, conquanto a boa-fé nas relações jurídicas seja presumida, a alienação ou oneração de bens realizada após o registro da constrição na respectiva matrícula afasta essa presunção em relação ao terceiro adquirente, consoante testifica o aresto adiante ementado: “PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.” (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) Alinhados esses argumentos resta patente que, muito embora os agravantes afirmem que concertaram de boa-fé o negócio jurídico que tiveram por objeto fração do imóvel, cuja indisponibilidade fora decretada por decisão judicial devidamente averbada na matrícula correlata e se encontra na iminência de ser praceado, devendo ser resguardados seus direitos como terceiros adquirentes de boa-fé, a circunstância de a consumação do negócio ter sido efetivada após a averbação da constrição na matrícula do bem, conferindo-lhe publicidade, afasta o elemento subjetivo imprescindível à proteção legal assegurada em embargos de terceiro e postulada nesta sede. Considerando que, portanto, o direito à proteção da sua posse ressoa carece de probabilidade diante do fato de que optaram pela aquisição de imóvel já alcançado por indisponibilidade decretada no ambiente de insolvência civil, porquanto o fato ilide a boa-fé que invocam, não se afigura viável o sobrestamento da alienação da íntegra do imóvel do qual fora destacada a fração que adquiriram como pressuposto para preservação dos direitos que ostentariam sobre a coisa. Outrossim, o ventilado pelos agravantes acerca da “aquisição inversa” afigura-se desprovido de lastro legal. Com efeito, o artigo 1.255 do Código Civil dispõe o seguinte: “Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.” Com efeito, aludido preceito legal diz respeito à edificação de boa-fé em terreno alheio. Na hipótese, conforme pontuado, não sobeja possível se reconhecer a boa-fé dos agravantes, porquanto desde o momento em que adquiriram a fração imobiliária tinham conhecimento da restrição sobre ela incidente. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinharam no sentido de que adquiriram a fração do imóvel de boa-fé, haja vista que no momento da aquisição a indisponibilidade já estava averbada na correlata matrícula imobiliária, sendo do seu conhecimento, conforme reconheceram, inviabilizando a alegação de que agiram imbuídos de boa-fé. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela que formularam, ainda que visando agregar aos embargos de terceiro que manejam os efeitos paralisantes que lhe são assegurados. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26784104 - Pág. 5 (fl. 9). [2] - ID Num. 26784104 - Pág. 11 (fl. 16). [3] - ID Num. 26784104 - Pág. 27 (fl. 31). [4] - ID Num. 26784104 - Pág. 31 (fl. 35). [5] - ID Num. 95079013 - Pág. 1/7 (fls. 44/50) – ação principal. [6] - ID Num. 95079025 - Pág. 1 (fl. 123) – ação principal.